Tribunal: TJSP
Processo: 2207674-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a expedição de diversos ofícios, acolhendo sugestão do perito – Irresignação dos executados – Alegação de preclusão – Não acolhimento – Provas solicitados pelo expert do juízo após análise detalhada do acervo probatório até então constituído nos autos e conclusão por sua insuficiência – Não demonstrada a impertinência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a expedição de diversos ofícios, acolhendo sugestão do perito – Irresignação dos executados – Alegação de preclusão – Não acolhimento – Provas solicitados pelo expert do juízo após análise detalhada do acervo probatório até então constituído nos autos e conclusão por sua insuficiência – Não demonstrada a impertinência do quanto solicitado – Ausência de prejuízo para ambas as partes – Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.